Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO MÉDIO. EJA. MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. CURSO. ENSINO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado.
2. Em uma interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c” e do artigo 38, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, aplicando ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar à agravante o avanço em sua carreira estudantil.
3. O menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo (EJA), e de realizar os testes para a obtenção do respectivo certificado.
4. Deu-se provimento ao agravo.